Tribunal: TJBA
Processo: 8009827-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009827-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BERENICE FIGUEIREDO MACHADO FILHA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IRRELEVÂNCIA DA NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada por servidora aposentada portadora de neoplasia maligna, reconhecendo o direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria e condenando o ente público à restituição dos valores indevidamente retidos. O recurso limita-se à questão da competência do juízo.

2 -
Os fatos relevantes.
A autora é portadora de câncer de tireoide, diagnosticado em 2004, e de neoplasia maligna de mama, diagnosticada em janeiro de 2022, patologias contempladas no rol do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988. O próprio Estado da Bahia reconheceu o direito postulado. O valor atribuído à causa é de R$ 70.000,00, inferior ao teto de 60
salários mínimos
vigente ao tempo do ajuizamento — correspondente a R$ 84.720,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador detém competência absoluta para processar e julgar a demanda, ou se esta competência é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante o valor da causa inferior a 60
salários mínimos
, sendo irrelevante para tanto a eventual necessidade de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é determinada por dois critérios objetivos — valor da causa e matéria —, nos termos do art. 2º da Lei n.º 12.153/2009. Trata-se de competência absoluta, insuscetível de prorrogação. O valor da causa de R$ 70.000,00 é inferior ao teto de 60
salários mínimos
vigente ao ajuizamento da ação — R$ 84.720,00 —, configurando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5 - A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, é irrelevante para a fixação da competência dos Juizados Especiais. A competência é fixada no momento do ajuizamento, com base nos critérios objetivos então existentes, e não pode variar conforme as escolhas processuais do julgador ao longo da instrução. O raciocínio da sentença recorrida, ao invocar a dispensa superveniente da perícia para manter a competência da Vara Comum, cria critério subjetivo e variável incompatível com a objetividade exigida pelo sistema.

6 - Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública competente, com preservação dos atos processuais já praticados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento, para reconhecer a incompetência absoluta da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública competente, preservados os atos processuais já praticados, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009827-41.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
BERENICE FIGUEIREDO MACHADO FILHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.